Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. INCENTIVO SOBRE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. 1.1. Nas razões dos embargos, o impetrante assevera que o acórdão é contraditório quando indefere a redução do crédito tributário, da forma prevista no art. 4o da LC 976/2020, sobre o valor previsto no § 1o do artigo 42 da Lei Complementar 4/94, no momento que o contribuinte adere ao REFIS DF 2020, como preconizado no artigo 3o da LC no 976/2020. Entende que as despesas com a cobrança do débito e com honorários advocatícios constituem acréscimo previsto por legislação específica incidente sobre todo e qualquer débito para com a Fazenda Distrital que venha a ser inscrito em dívida ativa, portanto, deve igualmente sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS.

2. As alegações de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão recorrido claramente manteve a sentença que denegou a segurança, considerando que a norma de regência do REFIS (Lei Complementar 976/2020) expressamente exclui os acréscimos previstos na legislação específica do conceito de débito incentivado.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.